Tribunal: TJMT
Processo: 1004486-36.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004486-36.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face de acórdão proferido em apelação de n. 1004486-36.2022.8.11.0041 aviado em “EMBARGOS À EXECUÇÃO”, perante a 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá.

Prolatado o acórdão que consta de ID no 227470678, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Em apertada síntese, alega GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões sob o ID no 228873687, arguiu vício em v. acordão que baseou em premissa fática equivocada - error in judicando, sob alegação de que assim como o juízo de primeiro grau, que entendeu que o objeto da execução se tratava dos honorários referentes à cláusula 6.9 – hipótese 4 (“recuperação final”), mas, sim o objeto discutido em cláusula 6.8 (percentual de 8% do valor efetivamente recebido).

Alegou vício de contradição ao teor da declaração de quitação apresentada pelo Banco Bradesco não possui validade jurídica, uma vez que foi produzida em desconformidade com a lei de regência, ante a sua genericidade. Que o documento de quitação não cumpriu com os requisitos do art. 320 do Código Civil e consequente invalidade dos termos de quitação genéricos. Além violação ao art. 320 do Código Civil pelo embargado, o ônus da parte embargada de demonstrar o não cumprimento dos acordos.

Sustentou que comprovou documentação apta para demonstrar a liquidez, certeza e exigibilidade.

Aduz que o v. acórdão omitiu quanto à incidência do art. 373, II, do Código de Processo Civil, que trata da distribuição do ônus da prova e do art. 24 do EOAB, que valida o contrato de prestação de serviços como título executivo extrajudicial, e que não foi aplicada a correta distribuição do ônus probatório. Que ausente a comprovação de que o serviço foi falho.

Requer sejam conhecidos e acolhidos os embargos para suprir os vícios em v. Acórdão, com efeitos modificativos, para que seja reformado o acórdão embargado, de modo que sejam julgados improcedentes os pedidos de Embargos à execução apresentados pelo Banco Bradesco, ante a existência de título líquido, certo e exigível.

Prequestionou.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 231587153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais do embargante, vejo da não configuração dos suscitados vícios de omissão. E em que pese as alegações do embargante, mas vejo que buscam nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em cada título manifesto nos autos em embargos à execução promovido pelo embargante.

A propósito tem notoriamente bem sedimentado decisum, que:

“(...);

No contexto da lide da execução de título executivo extrajudicial e ação de embargos a execução, em conjunto, em primeiro aspecto, hei por discordar da preliminar em contrarrazões ao apelo, de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

(...);

Inobstante a pretensão ao reconhecimento de dívida, buscou o banco executado por via dos embargos a execução, o reconhecimento da inexigibilidade do valor ora executado, ante ao fato da dívida encontrar quitada, por força do termo de quitação assinado pelo exequente-embargado quanto aos fatos geradores ocorridos no período de 2004/2020.

Têm-se pelo contrato de prestação de serviços jurídicos, ser admissível a execução do título extrajudicial, haja vista a estipulação por clausula, dos serviços jurídico-honorários, da correção monetária e demais termos, a dar vasão aos pedidos iniciais em execução.

Contudo, do presente embargos, denota-se que o banco apelado logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais e acordos praticados pelo embargado/apelante referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de quitação anexados.

Assim sendo, verifica-se que os termos de quitação dos honorários encontra-se devidamente assinados pelo devedor, inclusive em papel timbrado à insígnia do escritório recorrente, que devidamente assinados, restou reconhecida firma em cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo nenhuma documento genérico como elencado.

Observo dos termos de quitações que o instrumento seguiu validamente os atos das partes contratantes ao termo disposto em contrato, mais especificamente em cláusula “6.22. DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS” por seus subitem “i)” e “ii)”, que ao término de cada ano civil, a contratada deveria adotar as medidas cabíveis, para que todos os honorários devidos em decorrência do contrato sejam objeto de solicitação de pagamento ao contratante para que possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício, devendo para tanto, apresentar ao contratante uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando a mais plena, geral e irrevogável e irretratável quitação e renunciando a contratada ao direito de qualquer discussão futura.

Nesta toada, alinho-me aos fundamentos da sentença de primeiro grau a respeito da ausência de qualquer vício, que maculasse o consentimento expresso em instrumento de quitação entregue à instituição financeira, capaz de obstar sua validade. Por esta razão não há se falar que decisão fundou-se em premissa fática equivocada, em error in judicando, mas tão somente aplicou o direito aos fatos invocados...

“Tampouco o ventilado vício do consentimento, consistente na suposta coação praticada pela instituição financeira embargante foi demonstrado, urgindo consignar, por oportuno, que o embargado requestou pelo julgamento antecipado da lide, conforme movimentação de id. 94333488, restando preclusa a produção de provas nesse sentido.

De mais a mais, registre-se que a assinatura dos indigitados termos pelo embargado, ano após ano, bem como a manutenção do contrato de prestação de serviços advocatícios de 2004 até o ano de 2020, cuja iniciativa para rescisão unilateral partiu da instituição financeira, afasta a alegação de vício do consentimento.(...);

Sendo assim, reputo válidos os termos de quitação anexados, determinando a EXCLUSÃO da cobrança dos valores referentes aos acordos protocolados nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019.” (SIC)

A jurisprudência tem observado em tais casos que apresentado documento válido de comprovação de pagamento da dívida, torna-se inexigível o título executivo:

(...);

No mais encontro razão aos fundamentos da sentença recorrida acerca da ausência das condições a liquidez, certeza e exigibilidade, pelos documentos apresentados, pois a cláusula 6.9 acima reproduzida é de clareza solar que dispor que para o recebimento dos honorários, a título de recuperação final, a contratada, ora embargada, deverá protocolizar, no sistema GCPJ, para além da petição de acordo, comprovante de pagamento e documentos comprobatórios da Recuperação final, a fim de demonstrar não só a ocorrência do fato gerador (celebração do acordo), mas, também, os valores sobre os quais deverão incidir o percentual de 10% devidos ao embargado e, via de consequência, fazer jus aos honorários.

Assim como exarou o juízo singular, à evidência dos autos, não houve demonstração por parte do exequente/embargado de que os acordos aviados por ele e que instruem a exordial executiva foram integralmente cumpridos ou, se parcialmente cumpridos, quantas parcelas foram quitadas pelo devedor, enquanto vigente o contrato de prestação de serviços. Por esta razão carecem de liquidez certeza e exigibilidade.” (SIC)

A alegação de vícios pelo embargante se trata de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Ademais em v. acórdão concluiu que NÃO há dívida líquida que possa ser compensada nestes autos, na medida em que a condição estabelecida nos instrumentos pactuados entre as partes, não restou implementada e/ou carece dos requisitos essenciais à formação de título executivo.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso pode ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações oposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024